Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO OU AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado que o réu foi o coautor do crime de roubo, no qual foi subtraído o veículo, sendo encontradas em sua posse peças do automóvel, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação.
2. Incabível o pedido de afastamento da qualificadora relativa ao transporte interestadual da res furtiva quando devidamente comprovado que o veículo subtraído foi transportado para outra unidade da federação.
3. Havendo nos autos provas suficientes de que os acusados agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, inviável o afastamento do concurso de pessoas.
4. Inexistindo provas suficientes quanto ao emprego da arma de fogo no fato delituoso, impõe-se o afastamento da causa de aumento de pena correspondente.
5. Na terceira fase da dosimetria, havendo duas causas de aumento, a aplicação de fração superior a 1/3 (um terço) exige fundamentação qualitativa, não podendo a pena ser aumentada acima de tal fração tão somente em razão do número de majorantes.
6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da acusação. Parcialmente provido o recurso da defesa.